Tribunal: TJDFT
Processo: 0738377-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738377-27.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR FREITAS REZENDE AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VICTOR FREITAS REZENDE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0725614-88.2023.8.07.0001, promovido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169291361 – autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pela agravada observam claramente o teor do dispositivo da sentença proferida nos autos no 0714219-70.2021.8.07.0001. Em ato contínuo, determinou o prosseguimento da execução nos termos da decisão de ID 162591965 (autos de origem), observando-se o valor exequendo de R$ 43.702,56 (quarenta e três mil, setecentos e dois reais e cinquenta e seis centavos - ID 167763117 – autos de origem). No agravo de instrumento interposto, o agravante esclarece que foi proferida sentença nos autos no 0714219-70.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a nulidade dos contratos firmados entre as partes aos ID’s 90334231 e 90338197, CONDENANDO as rés à restituição dos valores de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), pagos pelo autor no negócio, abatendo-se as quantias eventualmente pagas a título de rendimentos mensais, tudo corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as rés ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC. Compete ao autor arcar com o percentual remanescente de 60% (sessenta por cento) dos referidos encargos, revertendo-se metade dos honorários advocatícios a favor do PRODEF. Como a segunda ré não apresentou contestação, não lhe são devidos honorários advocatícios. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Aduz que, naqueles autos, requereu o cumprimento de sentença e informou o valor total de R$ 1.126.978,43 (um milhão cento e vinte e seis mil e novecentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos) para efeitos de cumprimento de sentença definitivo. Contudo, o agravante salienta que, nos autos de origem, a agravada afirmou que o valor final da execução, o qual seria a base de cálculo dos percentuais referentes aos honorários devidos pelo agravante, perfazia a quantia de R$ 1.309.302,99 (um milhão trezentos e nove mil e trezentos e dois reais e noventa e nove centavos), valor diverso daquele apresentado pelo agravante. O agravante afirma, ainda, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 16621985 autos de referência) demonstrando que haveria suposto excesso de execução, visto que o valor base apresentado pela agravada estaria com uma diferença a maior de aproximadamente R$200.000,00 (duzentos mil reais). Ressalta que requereu a remessa dos autos à contadoria para corrigir o valor atribuído ao cumprimento de sentença, visto que, nos cálculos apresentados pela agravada, estariam inclusos os valores de R$40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais) e R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais), os quais ainda não teriam sido recebidos pelo agravante, porquanto não deveriam constar na planilha apresentada. Ao final, o agravante postula a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinada a suspensão da decisão agravada, com objetivo de garantir a ampla defesa do agravante. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que sejam os autos na origem remetidos à contadoria para elaboração dos cálculos. De forma sucessiva, requer a aplicação da teoria da Causa Madura para que seja atribuído à execução o valor de R$ 33.809,36 (trinta e três mil oitocentos e nove reais e trinta e seis centavos). Comprovantes do pagamento do preparo recursal juntados aos IDs 51206193 e 51206194. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. Assim, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de reconhecer o excesso de execução, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe em verificar se há existência ou não de excesso de execução no cumprimento de sentença proposto na origem pela agravada contra o agravante. O Código de Processo Civil regulamenta os honorários advocatícios de sucumbência no artigo 85 e seguintes, inaugurando os princípios da sucumbência e causalidade De acordo com o artigo 85, §1o do CPC, são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. O artigo 86, caput, do CPC afirma que (S)e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Nessa senda, a sucumbência recíproca importará na proporcionalidade do pagamento das custas e as despesas do processo, bem como dos honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem pronunciado entendimento de que a base de cálculo, sobre a qual incide o percentual dos honorários advocatícios, segue a ordem fixada no artigo 85, §2o do CPC, que aduz: Art. 85.A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1oSão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2oOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar de prestação do serviço; III- a natureza e a importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (grifo nosso) Segundo professa o c. Superior tribunal de Justiça, fixado o critério de valor da condenação como base de cálculo do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, na fase de cumprimento de sentença, deve ser observado o valor total da condenação: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Precedentes. 2. A 2a Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na vigência do CPC/2015, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". Necessidade, na espécie, de fixação dos honorários advocatícios do patrono da recorrida com base em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido, porque melhor reflete o sucesso obtido na demanda. 3. Agravo interno provido em parte. (AgInt no REsp n. 1.985.341/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.) – grifo nosso. Por conseguinte, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado na r. decisão agravada não merece qualquer censura. No caso em análise, importante elucidar que fora proferida sentença nos autos no 0714219-70.2021.8.07.0001 (ID 162511471 do processo originário) nos seguintes termos, a qual deu origem ao cumprimento de sentença ajuizado na origem: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e DECLARO a nulidade dos contratos firmados entre as partes aos ID’s 90334231 e 90338197, CONDENANDO as rés à restituição dos valores de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), pagos pelo autor no negócio, abatendo-se as quantias eventualmente pagas a título de rendimentos mensais, tudo corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as rés ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do § 2o do artigo 85 do CPC. Compete ao autor arcar com o percentual remanescente de 60% (sessenta por cento) dos referidos encargos, revertendo-se metade dos honorários advocatícios a favor do PRODEF. Como a segunda ré não apresentou contestação, não lhe são devidos honorários advocatícios. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. (grifo nosso) Naqueles autos, o agravante requereu o cumprimento de sentença e informou o valor total para efeito de cumprimento de sentença definitivo a quantia de R$ 1.127.098,72 (um milhão cento e vinte e sete mil e noventa e oito reais e setenta e dois centavos – ID 161647885 – autos no 0714219-70.2021.8.07.0001). Contudo, nos autos de referência, a partir dos cálculos apresentados sob o ID 162511460 – pág. 4, a agravada afirmou que o valor final da execução perfazia a quantia de R$ 1.309.302,99 (um milhão trezentos e nove mil e trezentos e dois reais e noventa e nove centavos), valor diverso daquele apresentado pelo agravante. Ademais, o agravante afirma que, na origem, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 16621985) demonstrando que haveria suposto excesso de execução, visto que estariam inclusos os valores de R$ 40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais) e R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais), os quais ainda não teriam sido recebidos pelo agravante, e não deveriam constar na planilha apresentada. Salienta, ainda, que o valor base para cálculo dos percentuais fixados a título de honorários sucumbenciais devidos à agravada estaria com uma diferença a maior de, aproximadamente, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Contudo, não vislumbro razão nas alegações do agravante, visto que o valor base fixado para cálculo dos honorários deve ser aferido a partir do valor total da condenação. Na impugnação apresentada, o agravante sustenta que (ID 166219865 dos autos de origem): (...) 8. Ficou ajustado de que a parte Autora da acao que originou o presente cumprimento que iria transferir a quantia de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais) e o restante para completar a quantia de R$ 700.000,0 (setecentos mil reais) seria proveniente dos rendimentos dos dois primeiros meses. Assim, transferiu em 23 de dezembro de 2019 (doc.06) o valor de R$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil reais) e R$ 103.000,00 (cento e tres mil reais) em 27 de dezembro de 2019. No primeiro mes recebeu o rendimento de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) sendo que R$ 40.400,00 (quarenta mil e quatrocentos reais) foram reinvestidos na sociedade em conta de participação. No mês seguinte o rendimento seria de R$ 53.632,00 (cinquenta e três mil seiscentos e trinta e dois reais). Seria reinvestido deste valor a quantia R$ 29.600,00 (vinte e nove mil e seiscentos reais) para complementar o valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e o restante deveria ser repassado ao Autor que pagou a 2a Re o valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) por meio de transferência bancária em 20 de dezembro de 2019 (doc.6). 9. A parte Autora recebeu os valores do primeiro mês conforme explicado no parágrafo anterior e não recebeu o repasse do segundo mês. Assim, para efeito de cumprimento de sentença deveriam ser considerados os valores de R$ 527.000,00 (quinhentos e vinte e sete mil reais) transferido em 23 de dezembro de 2019, R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) transferidos em 27 de dezembro de 2019, R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) transferido em 20 de dezembro de 2019 e R$ 102,60 (cento e dois reais e sessenta centavos) referente ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas judiciais realizado em 28 de abril de 2023, devendo ser abatido o valor de R$ 10.000,00 (de mil reais), pois foi o único rendimento que realmente o Exequente recebeu haja vista que os demais foram reinvestidos na sociedade em conta de participação. Não obstante o agravante ainda não tenha recebido de forma direta o valor total da condenação, afirma que parte dos valores seriam reinvestidos. O valor da condenação a que se refere o dispositivo sentencial e o que a parte executada terá de arcar efetivamente em razão do comando judicial condenatório, não se confunde com o valor efetivamente a ser recebido pelo executado. Por conseguinte, os valores devidos à agravada, a título de honorários sucumbenciais, não dependem do efetivo recebimento dos valores impostos na sentença proferida na ação que deu origem ao débito. O percentual arbitrado a título de honorários deve ser calculado a partir do valor total fixado na condenação, em obediência ao comando sentencial. Infere-se que o percentual arbitrado a título de verba honoraria sucumbencial deve incidir sobre o montante bruto da condenação. Registre-se que esta Corte, ao analisar caso semelhante, assim se pronunciou: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL NÃO DEFERIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR DE EMBARGOS À MONITÓRIA. NÃO CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECONVENÇÃO. VALORES PAGOS A MENOR. PERÍCIA CONTÁBIL. APURAÇÃO PARCIAL DO PASSIVO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. DÍVIDA ILÍQUIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARTIGOS 85, § 2o E 86 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA (...) 6. A dívida discutida nos autos decorre de inadimplemento contratual, sendo a mora do devedor constituída apenas com o ajuizamento da ação, razão pela qual os juros moratórios devem incidir a partir da citação válida, ex vi do artigo 240 do Código de Processo Civil. 7. Não é caso para o reconhecimento da prescrição quinquenal pois a dívida da empresa recorrente para com o sindicato apelado carece de liquidez, o que atrai o prazo de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil. 8. As disposições do artigo 86 do Código de Processo Civil se aplicam na hipótese de sucumbência recíproca. Na espécie, a condenação imposta à empresa apelante não viabiliza a aplicação do parágrafo único do referido dispositivo legal, pois a sucumbência não se deu em parte mínima do pedido. Também não prospera a pretensão da empresa apelante de ver a reconvinte condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre a diferença do proveito econômico que aquela deixou de obter, pois a base de cálculo para a fixação de honorários deve ser prioritariamente o valor da condenação, conforme a regra do § 2o do artigo 85 do CPC. Assim, é caso para a redistribuição não proporcional dos ônus sucumbenciais da reconvenção, mas sem alteração da base de cálculo já adotada na sentença. 9. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. (Acórdão 1735020, 07044281420208070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em determinar a base de cálculo a ser utilizada para a definição do valor dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência. 2. No caso em análise verifica-se que os parâmetros para o cálculo do valor dos honorários de advogado foram expressamente fixados na sentença, que foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. 2.1. É perceptível, ademais, que os honorários de advogado levaram em conta o coeficiente de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 3. Assim, foram regularmente obedecidos os parâmetros fixados no ato decisório passível de cumprimento. 3.1. O intento do recorrente, que busca modificar a base de cálculo para a definição do valor dos honorários, com a inclusão de montante não previsto no ato decisório passível de cumprimento, consiste na tentativa de rediscutir a questão já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, o que não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748303, 07256174620238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVODEINSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSTO DE RENDA. CÁLCULO MENSAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INSTÂNCIA. SUPRESSÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. VALOR BRUTO. 1. A análise de matérias ainda não apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau configura indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. 2. O valor da condenação corresponde ao que a parte executada terá de arcar efetivamente em razão do comando judicial condenatório. Trata-se do valor bruto, sem a incidência de descontos de tributação e de contribuições previdenciárias. 3. O percentual arbitrado a título de verba honorária sucumbencial deve incidir sobre o montante bruto da condenação. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, provido. (Acórdão 1700019, 07054969420238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, em virtude de não estar clarividente que exista algum excesso na execução proposta na origem. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023 às 12:47:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora